Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO COM DUAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO PERÍODO NOTURNO. SUPERVENIÊNCIA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.087 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO AO CONDENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROL TAXATIVO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As competências do juízo da execução penal estão listadas no art. 66 da LEP. Eventual força normativa atribuída aos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores não os transforma em lei, em sentido estrito.
2. A retroatividade a que se refere a LEP e o art. 5o, XI, da Constituição Federal não se estende à mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.
4. Recurso desprovido.